Tribunal: TJDFT
Processo: 0748034-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA E DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. SOLIDARIEDADE ENTRE COMPRADOR E VENDEDOR – EXONERAÇÃO – OFÍCIO DO JUÍZO. IMPUTAÇÃO DE PONTOS NA CNH DO ADQUIRENTE – POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeita-se a prejudicial de mérito de prescrição, pois inexiste nos autos provas de quando o autor foi notificado quanto à existência das dívidas em questão. Já a pretensão de transferência administrativa dos automóveis renova-se diariamente. PRELIMINAR REJEITADA.
2. São solidariamente responsáveis pelas obrigações de natureza tributária e administrativa lançadas após a venda o comprador e o vendedor do veículo, se aquele não o transferiu para o seu nome e este não promoveu a comunicação de venda, na forma do art. 134, do CTB.
3. Admite-se a substituição da comunicação da venda, devidamente comprovada, por ofício do juízo da causa, como medida substitutiva destinada a gerar resultado prático equivalente à comunicação de venda de que trata o art. 134, do CTB, omitida pelo vendedor.
4. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
5. Sem custas e sem honorários.